Tribunal: TCU
Processo: 020.179/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10546/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 5552/2016-TCU-Primeira Câmara , proferido na Sessão de 23/8/2016, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Luiz Lira de Carvalho, negando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, em função do pagamento de valor referente ao percentual de 84,32%, pago mediante parcela nominal destacada constitutiva dos proventos do servidor inativo, e sem a devida absorção por ocasião do advento da Lei 11.784/2008, que procedeu à reestruturação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, inclusive das carreiras dos servidores do Incra de que trata a Lei 11.090, de 7 de janeiro de 2005. Considerando que foi determinado ao órgão de origem que fizesse cessar todos os pagamentos decorrentes do ato então impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; Considerando que em consulta ao Sistema Siape/Sigepe observa-se que o interessado mantém em seus proventos de aposentadoria a parcela referente ao percentual de 84,32%, no valor de R$ 970,99; Considerando que o pagamento da rubrica impugnada está garantido por força de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Ação Trabalhista 0130400-66.1991.5.14.0402 - TRT da 14a. Região (peça 12); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) acolher as razões de justificativas da Sr.a Eva Maria de Souza Sardinha, Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas, nos termos constantes da peça 12; b) determinar à Sefip que nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal as informações necessárias ao acompanhamento da ação trabalhista ordinária 0130400-66.1991.5.14.0402 - TRT 14a Região, para que aquele Departamento da AGU e a Consultoria Jurídica deste Tribunal verifiquem a situação atual da questão relacionada ao pagamento de parcela referente ao percentual de 84,32% nos proventos do interessado; c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno desta Corte de Contas. 1. Processo TC- Processo 020.179/2016-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Lira de Carvalho (XXX.919.312-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Acre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.